Tribunal: STF
Processo: HC 238385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Circunstâncias da prisão. Configurado risco de reiteração delitiva. Necessidade de segregação cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.